Tribunal: TJSP
Processo: 1021175-37.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelante que pleiteia a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Argumentos recursais que não se sustentam. Demora demasiada para a baixa do gravame no veículo. Danos morais configurados e bem dosados. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.